Tribunal: STF
Processo: Pet 15147
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se petição intitulada “Ação Cautelar Incidental”, protocolada por Joides Ribeiro de Andrade, na qual se requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.578.207, por ele interposto.
O requerente alega que, após quase 30 anos de posse mansa, pacífica e produtiva sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Juliana”, encontra-se sob ameaça iminente de desocupação forçada, autorizada inclusive com uso de força policial. O mandado de reintegração foi publicado em 03.12.2025, fixando prazo para desocupação voluntária até 18.12.2025, com possibilidade de cumprimento coercitivo a partir de 19.12.2025, inclusive durante o recesso do Judiciário. Tal execução, segundo sustenta, causará dano irreparável, expulsando-o da propriedade e inviabilizando a eficácia de eventual decisão favorável do STF.
No mérito, argumenta que a probabilidade do direito é elevada, pois a pretensão da empresa requerida (Agrícola Canavieira S/A) de rescindir o contrato de promessa de compra e venda por inadimplência estaria fulminada pela prescrição desde 11.01.2013, conforme regra de transição do art. 2.028 do Código Civil. Aduz que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), ao afastar essa prescrição e considerar a pretensão imprescritível, teria violado princípios constitucionais como segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF) e função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF), além de contrariar jurisprudência consolidada do STJ sobre a “interversio possessionis”.
Quanto ao perigo da demora, destaca-se que a reintegração acarretará prejuízos humanos e econômicos severos, incluindo a perda da lavoura existente e insumos avaliados em R$ 1.986.422,00, conforme laudo técnico anexado. Ressalta ainda que a medida cautelar é reversível, pois eventual desprovimento do recurso permitirá restabelecer a ordem de reintegração sem prejuízo à requerida, que não exerce atividades no imóvel há mais de três décadas.
Diante disso, requer a concessão liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente qualquer ato de execução da reintegração até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário, com comunicação urgente ao juízo de origem e ao TJGO. Ao final, pede a confirmação da liminar e manutenção do efeito suspensivo até o trânsito em julgado. 
A presente petição foi distribuída originalmente ao Min. Gilmar Mendes, que remeteu os autos à esta Presidência, com fundamento nos arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.
Por meio da Petição STF nº 182.627/2025, o requerente reitera as alegações deduzidas na petição inicial, ressaltando que o Juízo de primeiro grau não teria apreciado o pedido apresentado em 18.12.2025 de “suspensão de reintegração de posse” até a decisão final deste Supremo Tribunal Federal.
É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, verifico que o pedido de medida cautelar não merece prosperar.
A concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário existe a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: (i) probabilidade de êxito do recurso extraordinário; e (ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Senão vejamos:
"AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO RECURSO. 1. O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que o efeito suspensivo ope iudicis depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) probabilidade de êxito do recurso; (b) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso concreto, mostra-se improvável o acolhimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (Pet 8.050-MC-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20.03.2019)
"AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte somente admite a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário se preenchidos dois requisitos: (i) a existência da probabilidade de êxito do recurso e (ii) a verificação de risco de dano grave e de difícil reparação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AC 4.414-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13.02.2019)
Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário.
Sendo assim, verifica-se que o recurso extraordinário com agravo a que se refere a presente petição teve o seu seguimento negado por esta Presidência em decisão monocrática proferida em 17.11.2025. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, já tendo sido agendado o julgamento virtual para a data de 06.02.2026 a 13.02.2026.
Em virtude da manifesta ausência de probabilidade de êxito do recurso extraordinário, resta, portanto, afastado o argumento da sua plausibilidade jurídica, imprescindível para autorizar excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.

Publique-se. 

Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente